Tribunal: TJMT
Processo: 1035613-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035613-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS - CPF: 186.892.478-58 (ADVOGADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM FACE DO MESMO DEVEDOR. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n.o 1024649-37.2022.8.11.0041, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A decisão agravada determinou (i) a reunião de todas as execuções fiscais em desfavor da agravante, (ii) a penhora de ativos financeiros via Bacenjud/SisbaJud e, subsidiariamente, (iii) a constrição de imóvel de propriedade da empresa. A agravante sustenta que tais medidas ignoraram tratativas conciliatórias iniciadas em audiência anterior e configuram dupla oneração patrimonial, requerendo a liberação dos bens constritos e a redesignação de audiência frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a reunião de execuções fiscais e a adoção de medidas constritivas violou tratativas conciliatórias em curso e o contraditório; (ii) definir se a imposição de penhora de ativos financeiros e de imóvel viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão agravada encontra-se suficientemente motivada, com base nos princípios da efetividade da execução (CPC, art. 797) e da unidade da garantia do juízo executivo (LEF, art. 28), sendo legítima a reunião das execuções fiscais diante da existência de mais de quatrocentas ações contra a agravante, o que recomenda a racionalização processual.

2.

A reunião de execuções é faculdade do magistrado quando há identidade de partes e conexão entre os feitos, visando evitar decisões contraditórias e promover a efetividade da cobrança do crédito tributário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.

Embora tenha havido audiência de conciliação, a agravante permaneceu inerte após a concessão de prazo para apresentação de proposta de acordo, e a justificativa posterior, baseada em problemas de saúde de seu sócio, não foi acompanhada de proposta concreta ou requerimento efetivo de parcelamento da dívida.

4.

O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, principalmente em se tratando de crédito tributário, que goza de presunção de certeza, liquidez e interesse público relevante.

5.

A penhora de ativos financeiros e a constrição de imóvel estão amparadas no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, sendo medidas proporcionais e legítimas à luz da conduta da executada e da ausência de garantia efetiva do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reunião de execuções fiscais em face de devedor contumaz é medida legítima, fundada na conveniência processual e na unidade de garantia do juízo executivo.

2.

A penhora de ativos financeiros cumulada com a constrição de imóvel é admissível quando não demonstrada intenção efetiva de quitação do débito e ausente proposta formal de acordo.

3.

O princípio da menor onerosidade ao devedor não tem aplicação absoluta e deve ser ponderado com a efetividade da execução e o interesse público na satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 805; LEF, arts. 11 e 28; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.691.748/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento n. 1035613-47.2024.8.11.0000, interposto por
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n.o 1024649-37.2022.8.11.0041, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que determinou a reunião de todas as execuções fiscais em desfavor da agravante, a penhora de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud/SisbaJud e, subsidiariamente, a constrição de imóvel registrado sob a matrícula n.o 51.613, localizado na Avenida do CPA, Gleba no 01, com área de 16.374,19 m2.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida desconsiderou tratativas conciliatórias iniciadas em audiência realizada em 14 de maio de 2024, ocasião em que, segundo alega, teria sido concedido prazo para apresentação de proposta de acordo, bem como designada nova audiência para o dia 28 de maio subsequente. Informa que seu sócio-administrador, Sr. Valdir Agostinho Piran, foi submetido a procedimento cirúrgico de urgência na mesma data, circunstância esta prontamente comunicada ao juízo de origem, com requerimento de redesignação da audiência, o que, todavia, não foi apreciado.

Afirma, ainda, que o prosseguimento da execução, com decretação de penhoras, contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, sobretudo diante da existência de tentativa de parcelamento da dívida, bem como da ausência de esgotamento das vias negociais. Alega que a medida acarreta dupla oneração patrimonial indevida, já que, além do bloqueio de valores financeiros, foi também autorizada a constrição do bem imóvel.

Por essas razões, requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, a liberação dos valores bloqueados e do imóvel penhorado, e a redesignação da audiência frustrada.

Em contraminuta, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a executada é devedora contumaz, detentora de significativa capacidade financeira e reiteradamente inadimplente, conforme demonstrado pelo histórico de execuções fiscais que lhe são movidas. Assevera que houve, de fato, tentativa inicial de acordo, sendo concedido prazo de dez dias úteis à agravante para manifestação formal e apresentação de proposta, o que não foi cumprido. Defende que a inércia da executada legitima a adoção das medidas constritivas, as quais visam à efetividade da execução, nos termos do art. 797 do CPC. Argumenta, ainda, que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado de forma absoluta, devendo ser ponderado em cotejo com a satisfação do crédito tributário, de natureza pública e relevante.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no feito, por tratar-se de demanda com conteúdo exclusivamente patrimonial, envolvendo partes maiores e capazes, e sem repercussão em direitos indisponíveis, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido. Fundamentei que a decisão agravada encontrava-se suficientemente motivada, especialmente quanto à necessidade de assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito fiscal, não tendo sido demonstrados os requisitos legais para a concessão da medida de urgência (Id. 58369686).

O recurso foi tempestivamente apresentado. Devidamente preparado. (Id. 25888189)

Vieram-me os autos conclusos na forma regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme restou relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Piran Participações e Investimentos Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n.o 1024649-37.2022.8.11.0041, que determinou a reunião de execuções fiscais em face da agravante, a penhora de ativos financeiros e, subsidiariamente, a constrição de imóvel de sua propriedade, localizado na Av. do CPA, matrícula n.o 51.613.

A insurgência recursal se assenta, principalmente, na alegada desconsideração, pela decisão agravada, de tratativas conciliatórias iniciadas em audiência designada para o dia 14 de maio de 2024, ocasião em que, segundo sustenta a agravante, fora concedido prazo para manifestação e apresentação de proposta de acordo, bem como designada nova audiência. A ausência na audiência subsequente foi justificada nos autos por motivo de saúde do sócio-administrador da empresa, tendo sido requerido, na ocasião, o reagendamento da solenidade, pedido esse não apreciado pelo juízo de origem.

A agravante sustenta que a penhora determinada representa violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, mormente diante da alegada intenção de negociação e do histórico de tratativas iniciadas. Aduz que a manutenção da constrição sobre ativos financeiros e, cumulativamente, sobre bem imóvel, acarreta dupla oneração indevida, passível de mitigação por meio da flexibilização da ordem legal de bens penhoráveis.

No entanto, razão não assiste à agravante.

De início, convém salientar que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada nos princípios da efetividade da execução (art. 797, CPC) e da unidade da garantia do juízo executivo (art. 28 da Lei n.o 6.830/80), além de se alinhar à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a reunião de execuções fiscais é faculdade do magistrado, autorizada nos casos em que se vislumbre conveniência processual e identidade entre as ações em curso, inclusive quanto à fase procedimental.

No caso concreto, constata-se que há mais de quatro centenas de execuções fiscais em trâmite em face da empresa agravante, sendo evidente a necessidade de racionalização e economia processual. A reunião de feitos não apenas atende ao critério da unidade de garantia, como também busca evitar decisões conflitantes e medidas constritivas fragmentadas, que poderiam comprometer a eficácia dos atos de constrição patrimonial.

Quanto à alegada existência de tratativas, verifica-se dos autos que, embora tenha sido realizada audiência inicial, com concessão de prazo para apresentação de proposta concreta de acordo, a parte agravante manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação formal. A posterior justificativa médica, além de protocolada de forma isolada, não veio acompanhada de requerimento efetivo de parcelamento, tampouco de proposta objetiva de quitação dos débitos.

Ademais, a simples alegação de que a audiência não foi redesignada, por si só, não tem o condão de infirmar os efeitos de uma execução regularmente instaurada e instruída com Certidões de Dívida Ativa, cuja presunção de liquidez e certeza não foi afastada.

No tocante à invocação do princípio da menor onerosidade, impende destacar que tal postulado não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com o princípio da máxima efetividade da execução, sobretudo quando se trata de créditos tributários, de natureza alimentar para a coletividade e vinculados ao interesse público primário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.691.748/PR, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, já assentou que a gradação legal de bens penhoráveis pode ser flexibilizada, desde que haja justificativa plausível e compatível com a efetividade da execução – o que, no presente caso, não se verifica.

A agravante, embora ciente da execução e dos valores exigidos – superiores a dez milhões de reais – não comprovou o adimplemento, tampouco demonstrou concreta intenção de quitação. Ao contrário, sua conduta revela comportamento protelatório, incompatível com a boa-fé processual e com a celeridade imposta ao procedimento executivo.

Por fim, a medida de penhora, tanto sobre ativos financeiros quanto sobre imóvel, está plenamente autorizada pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, tratando-se de mecanismo legítimo e proporcional à satisfação do crédito exequendo. A eventual duplicidade alegada poderá ser objeto de revisão caso reste comprovado excesso de execução, o que deverá ser discutido nos próprios autos da execução fiscal, mediante prova idônea e específica.

Diante do exposto, conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025